Tribunal: TJES
Processo: 0001700-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DILSON DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL COMO PARÂMETRO DE CÁLCULO TRANSITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar apelação e remessa necessária, manteve sentença que determinou o cálculo de gratificação de função especializada com base no salário mínimo nacional, diante da extinção do salário mínimo regional anteriormente previsto na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter o salário mínimo nacional como base de cálculo da gratificação; e (ii) estabelecer se houve violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF em razão da suposta atuação judicial como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que a gratificação de função especializada tem natureza perene e vencimental, prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985, e que a ausência de parâmetro legal após a extinção do salário mínimo regional autoriza, por legalidade e segurança jurídica, a utilização do salário mínimo nacional como critério provisório.

A decisão embargada não substitui o indexador por criação judicial, mas apenas mantém a base anteriormente utilizada, agora representada pelo salário mínimo nacional, até edição de nova norma legal municipal.

A jurisprudência do TJES e do STF, notadamente a Rcl 7801 AgR (Rel. Min. Rosa Weber), respalda a compreensão de que, mesmo reconhecida a inconstitucionalidade do indexador, não é dado ao Judiciário inovar, devendo-se manter o parâmetro vigente até manifestação legislativa.

A argumentação relativa à distinção entre salário mínimo nacional e regional foi implicitamente enfrentada, ao reconhecer-se que o parâmetro atualmente existente e válido no Estado do Espírito Santo é o salário mínimo nacional.

A alegada contradição entre fundamentos e dispositivo inexiste, pois o julgado reconhece a vedação da SV 4 quanto à vinculação automática ao salário mínimo, sem ignorar que sua aplicação transitória é juridicamente admissível, diante da ausência de outro critério legal.

A pretensão recursal consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

Inexistente caráter protelatório, não se aplica a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo transitória da gratificação de função especializada é admissível na ausência de outro parâmetro legal vigente, sem configurar afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A atuação judicial que preserva o critério legal anteriormente existente não configura substituição indevida de indexador ou atuação como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; TJES, Apelação Cível nº 024.060.274.909 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência); STF, Súmula Vinculante nº 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001700-76.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
DILSON DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação movida pelo Embargado, negou provimento ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a sentença que condenou o ente municipal a calcular a gratificação de função especializada com base no salário mínimo nacional.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Município/Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que (i) a decisão colegiada teria adotado fundamentação que, em verdade, corroboraria os argumentos expendidos no recurso de apelação, ao reconhecer a impossibilidade de o Judiciário modificar a base de cálculo da gratificação sem expressa previsão legal; (ii) o acórdão teria deixado de enfrentar especificamente os argumentos contidos no item II do apelo, notadamente a distinção entre salário mínimo nacional e regional, supostamente adotado como base normativa pela legislação municipal vigente; e (iii) haveria ofensa à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal e precedentes daquela Corte ao se manter, ainda que de forma transitória, o salário mínimo nacional como referencial de cálculo da gratificação, o que configuraria, no entender do embargante, atuação judicial indevida.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

A fundamentação lançada no acórdão embargado é clara ao reconhecer a natureza perene e vencimental da gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985, bem como assentou que a extinção do salário mínimo regional — outrora utilizado como base de cálculo — impõe, como medida de razoabilidade e legalidade, a adoção do salário mínimo nacional, enquanto não sobrevier norma municipal diversa que estabeleça novo parâmetro de cálculo, tudo em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O entendimento foi embasado em sólida jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive respaldado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Apelação Cível nº 024.060.274.909), e em precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive da lavra da eminente Ministra Rosa Weber (Rcl 7801 AgR), segundo os quais a inconstitucionalidade do indexador não autoriza, per se, o Poder Judiciário a estabelecer nova base de cálculo, devendo a anteriormente existente ser mantida até que sobrevenha norma legal que a modifique.

A
ratio decidendi
do acórdão embargado é clara e coesa, não havendo qualquer antinomia entre seus fundamentos e sua conclusão. O que se assentou, em linha com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de Justiça, é que, embora a Súmula Vinculante nº 4 vede a utilização do salário mínimo como indexador, ela também obsta que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, substituindo o critério legal por outro de sua escolha.

A pretensão do Município de perpetuar o pagamento da gratificação com base no valor nominal de R$ 13,88 representaria, na prática, o "congelamento" da vantagem, o que desvirtuaria por completo a intenção do legislador municipal, que era a de atrelar o benefício a um valor dinâmico e periodicamente reajustado. A adoção do salário mínimo nacional, portanto, não constitui substituição do indexador, mas sim a aplicação do correspondente vigente, sendo a única medida que preserva a juridicidade e a teleologia da norma. Inexiste, pois, a contradição apontada

Portanto, não há qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. O que pretende o Município/Embargante, na verdade, é que se acolha sua tese jurídica e se reforme o julgamento da apelação, o que, como dito, escapa à finalidade dos embargos declaratórios.

A alegação de omissão quanto ao debate sobre a distinção entre salário mínimo regional e nacional, constante na apelação, também não subsiste. A questão foi abordada, ainda que implicitamente, ao se reconhecer que, diante da inexistência do salário mínimo regional no Estado do Espírito Santo, a aplicação do salário mínimo nacional se impõe, não como criação judicial de novo indexador, mas como utilização do parâmetro atualmente vigente, até que o legislador municipal edite norma específica substituindo-o.

Destarte, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

Por derradeiro, não se verificando hipótese de embargos protelatórios, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em resumo
, a decisão embargada está devidamente fundamentada, enfrentou os argumentos essenciais da apelação e adotou jurisprudência consolidada tanto no âmbito local quanto no STF. Não há espaço para efeitos modificativos, caracterizando-se o mero inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.